Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. IMÓVEL. ÚNICO RESIDENCIAL DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DA PENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. CONSTRIÇÃO DE MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXECUTADA RESIDE EM REGIÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir se é possível, no caso concreto, a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel e dos bens móveis que guarnecem a residência da parte executada.
2. Nos autos de origem, consta ofício da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal a informar que, no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, consta apenas 1 (um) imóvel em nome da agravada. Nesse contexto, é possível inferir, em tese, que se trata do único imóvel domiciliar da agravada para os fins da proteção legal – impenhorabilidade – conferida ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/90.
3. Compete ao exequente comprovar que o imóvel não é bem de família ou que a executada possui outros imóveis sujeitos à penhora. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
4. Os móveis que guarnecem a residência da parte executada também são impenhoráveis, conforme determina o art. 1o, §2o, da Lei n. 8.009/90 em aplicação coordenada com o art. 833, II, do CPC. Por outro lado, os móveis de elevado valor, os suntuosos, os excedentes e os supérfluos não estão abrangidos pela impenhorabilidade.
5. No caso concreto, deve ser considerada a situação de vulnerabilidade social e econômica da Região Administrativa do Sol Nascente, onde reside a executada, dado que, segundo informações oficiais da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, a população da região registrou renda per capita de R$642,13 (seiscentos e quarenta e dois reais e treze centavos) e, até 2018, contava com apenas 30,88% (trinta vírgula oitenta e oito por cento) de ruas asfaltadas.
6. O contexto permite inferir a desnecessidade e a inadequação de medida executiva onerosa incompatível com a dimensão substancial do princípio do devido processo legal. Assim, impõe-se a busca, pelo exequente, de meios menos onerosos para a satisfação do seu crédito sem a adoção de medidas que impliquem violação direta às regras da impenhorabilidade e aos princípios garantidores do mínimo existencial para a vida digna. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.